Tribunal: TJES
Processo: 5000083-08.2021.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000083-08.2021.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REDECARD S/A
RECORRIDO: MATEUS RODRIGUES BOURGUIGNON
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Apresento parcial divergência em relação ao voto proferido.

Não há que se falar em danos morais para a pessoa jurídica, sem a comprovada ofensa a sua honra objetiva, haja vista que a mesma não possui honra subjetiva. Os fatos descritos no recurso, inclusive, estão todos na esfera subjetiva da pessoa.

Dito isso, não há nada nos autos que tenha abalado a imagem ou a percepção de terceiros em face da empresa autora, não havendo danos morais à serem indenizados.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, tão somente, para julgar improcedente o pedido de condenação em danos morais. Sem custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000083-08.2021.8.08.0062

RECORRENTE: REDECARD S/A

RECORRIDO: MATEUS RODRIGUES BOURGUIGNON - ME

RELATOR: DRA.
THAIT
A CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: SERENUZA MARQUES CHAMON

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS.
DANOS MORAIS ARBITRADOS. MICROEMPRESA.
CHARGEBACK
. RESTITUIÇÃO DE VALORES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
MATEUS RODRIGUES BOURGUIGNON (VIA BRASIL ESPORTES)
em face de
e REDECARD S/A.

Em síntese, narra a empresa autora que ela e a empresa requerida mantêm relação jurídica contratual, com a requerida fornecendo serviços de meio de pagamento eletrônico, consistente na disponibilização de “máquina de cartão” para transações eletrônicas, com o equipamento sendo administrado diretamente pela demandada. Por sua vez, a parte autora atua no ramo varejista de artigos esportivos.

Relata que no dia 16 de outubro de 2020, em horário de expediente da loja, o cliente FABRÍCIO SOUZA SAVANHANI (CPF.: 089.347.046-59) entrou em contato com a empresa, informando o interesse em adquirir 02 (duas) bicicletas da marca SCOTT, modelo SCALE 970 2021, tamanhos médio e grande e era morador do Município de Barretos, Estado de São Paulo, na Avenida 31 – C2 – nº 341.

Afirma que o cliente resolveu adquirir a mercadoria por meio de pagamento por cartão de crédito, que prontamente foi fotografado pelo consumidor e encaminhado ao lojista de forma espontânea. Relata que o valor total da compra alcançava a quantia de R$ 20.980,00 (vinte mil e novecentos e oitenta reais), tendo sido inseridos os dados dos cartões de crédito na máquina operada pela requerida, além de todas as informações de segurança do titular do cartão (conforme orientação da empresa requerida), dados estes encaminhados ao lojista para a efetivação da transação (nome completo, RG, CPF e dados complementares).

Argumenta que a venda fora dividida em 02 cartões de titularidade do comprador, sendo um deles administrado pelo Santander (Santander Select) e o outro pelo Banco Itaú (Itaú Personnalité). Sendo, no cartão administrado pelo Santander (Santander Select) fora efetuada transação no valor de R$ 2.980 (dois mil e novecentos e oitenta reais). Informa que neste cartão, o cliente solicitou apenas uma transação, conforme se verifica no comprovante que segue anexo.

Aduz que no cartão administrado pelo Banco Itaú (Itaú Personnalité), efetuou-se o pagamento da quantia de R$ 18.000,00 (doze mil reais), com o valor sendo fracionado em 05 transações, consistentes em uma no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), outra no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), outra no valor R$ 3.500,00 (três mil reais), outra no valor R$ 3.000,00 (três mil reais) e uma última no valor de R$ R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais, com parcelamentos em cada uma das transações.

Sustenta que no dia 17 de outubro de 2020, o indivíduo de nome Danilo Rezende entrou em contato com a VIA BRASIL ESPORTES, informando que teria sido contratado pela transportadora optada pelo cliente para buscar os equipamentos adquiridos por FABRÍCIO SOUZA SAVANHANI. Relata que, naturalmente, buscou-se contato com o cliente, que prontamente autorizou a entrega do pacote ao transportador. Diz, ainda, que após alguns dias, a empresa requerente buscou contato com o consumidor, indagando-o acerca do recebimento dos produtos e da sua satisfação, tendo o cliente demonstrado satisfação e agradecido a cordialidade.

Assevera que no início do mês de dezembro de 2020, a empresa autora verificou em seu aplicativo REDE
o cancelamento de parte da compra anteriormente efetuada pelo cliente, perfazendo um valor total de vendas de R$ 12.000,00 (doze mil reais)
. Notadamente, a transação realizada no cartão Itaú Personnalité foi cancelada por meio de “
Chargeback”,
pleiteado pelo próprio cliente junto ao seu banco.

Narra que após alguns dias do encaminhamento dos elementos probatórios à requerida, a empresa requerente tomou conhecimento de que seu prazo para contestar o “Chargeback” havia expirado, haja vista que não foi apresentada “defesa” no tempo hábil para tanto e, logo após, a requerida passou a debitar todas as transações realizadas na máquina contratada pela requerente, mesmo diante do claro tolhimento ao direito à ampla defesa e ao contraditório.

Alega, por fim, que a empresa bloqueou o valor correspondente à venda, com o cancelamento das transações se dando progressivamente, mesmo com o autor apresentando todos os documentos do cliente/consumidor.

Em sede de
tutela provisória de urgência
, o autor requer
i)
seja determinado que a REDE, “inaudita altera par”, providencie a INTERRUPÇÃO DOS BLOQUEIOS DE VALORES PROVENIENTES DE VENDAS NO SISTEMA DE TRANSAÇÕES DIGITAIS “REDE” PELA EMPRESA AUTORA, bem como seja a empresa requerida compelida a promover a LIBERAÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE BLOQUEADOS, estes referentes às vendas já realizadas pela VIA BRASIL ESPORTES, franqueando o acesso da requerente às quantias das vendas;
ii)
a requerida deverá cumprir a decisão dentro de 24 (vinte e quatro) horas, além de providenciar que se perdurem os efeitos da medida de urgência até o fim o julgamento do feito, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, em caso de não obediência da decisão.

No mérito requer a procedência da demanda para:
a)
convalidar os pedidos liminares, devendo os bloqueios de valores de vendas serem interrompidos efetivamente, decretando a nulidade do procedimento de “
chargeback
” realizado pela ré;
b)
condenar a requerida a restituição material de todos os valores de vendas bloqueadas ilegalmente, com a respectiva atualização monetária do pagamento;
c)
condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Regularmente citada, a requerida apresentou
contestação ao ID 6891369,
onde suscita: a) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; b) que conforme cláusulas 27 e 27.1 do contrato entabulado entre as partes o estabelecimento previamente autorizado pela Rede para realizar transação sem cartão presente, assume total responsabilidade pela transação, inclusive caso esta venha a ser contestada ou cancelada; c) não há que se falar em responsabilidade da ré, que não participou da negociação e, muito menos, deu causa ao seu desfazimento, disponibilizando apenas a forma de pagamento.; d) inexistência de dano moral; e) ausência de dano moral; f) inexistência de dano material. Assim, requer seja julgada totalmente improcedente a pretensão autoral.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto, com fulcro no Art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
para:

A) CONDENAR
a requerida a restituir ao autor o valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais), referente ao
“chargeback”
das vendas realizadas no dia 26.10.2020, corrigido monetariamente desde a propositura da ação, e juros de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC);

B) DETERMINAR
a suspensão imediata de todo e qualquer ato de bloqueio de valores proveniente de vendas pelo sistema de pagamento “REDE”, de forma injustificada (ID 7238281), referente aos fatos destes autos;

C) CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em favor do autor. O valor deverá ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação até a data do arbitramento, marco inicial da correção monetária, conforme Súmula STJ nº 362, quando então deverá incidir a taxa SELIC, que compreende os juros e a atualização da moeda, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros moratórios, sob pena de no bis idem.

D) CONVALIDO A TUTELA DE URGÊNCIA
e majoro a multa fixada para 1.000,00 (um mil reais) com incidência máxima de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Por fim, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

A requerida interpôs Recurso Inominado (ID 2546053) alegando, de forma preliminar, o não cabimento da majoração da multa. No mérito, sustentou que a empresa requerente não cumpriu com o orientado para que o valor fosse creditado em sua conta. Por consequência, não haveria que se falar em danos morais ou materiais a serem pagos. Subsidiariamente, pugna pela minoração do dano moral arbitrado.

A recorrida apresentou Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto, pugnando pela manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Primeiramente, no que tange à natureza da relação jurídica controvertida nos autos, observo ser de natureza consumerista. No caso vertente, observa-se que a prestação dos serviços relacionados ao fornecimento de máquina de cartão de crédito tem como destinatário final o requerente, assim como o serviço de repasse de valores pela sua utilização, o qual ocorre apenas entre a fornecedora do equipamento, ora requerida, e o autor/contratante, razão pela qual resta configurada a existência de relação de natureza consumerista.

Restou pacífico a possibilidade de aplicação das normas protetivas constantes no Código de Defesa do Consumidor a determinada categoria de consumidores profissionais de produtos ou serviços, desde que comprovada a existência de alguma vulnerabilidade em relação ao fornecedor.

In casu, a vulnerabilidade do demandante, pessoa jurídica, se impõe latente, sobretudo, quando verificado o poder econômico da empresa requerida, operadora de máquinas de cartão de crédito. Neste sentido, vale trazer à colação o seguinte julgado:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. MICROEMPREENDEDOR. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE. EQUIPARAÇÃO. FALHA. PRESTAÇÃO. SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso interposto pela parte ré pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais. Alega a inaplicabilidade do código de defesa do consumidor na presente demanda e informa que o repasse de valores deu-se de forma correta. Sustenta, ainda, a ausência de comprovação das alegações do autor, inexistindo, ademais, qualquer dano moral a ser indenizado. 3. A jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista prevista no art. 2º do CDC frente às pessoas jurídicas, denominada teoria finalista mitigada, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço como destinatária final seja equiparada à condição de consumidora por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade (Precedente: STJ - REsp: 1195642 RJ 2010/0094391-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/11/2012, T3 - TERCEIRA TURMA).

No caso em tela, estão presentes os fundamentos da teoria finalista mitigada diante do fato da evidente vulnerabilidade do autor, microempreendedor, frente à ré/recorrente, pessoa jurídica fornecedora da máquina de cartão de crédito e débito.

A empresa demandada não logrou êxito em comprovar a legalidade dos estornos realizados e, muito menos, a sua origem. Ainda, em sua peça recursal limitou-se tão somente a juntar telas do sistema interno, produzidas de forma unilateral, para tentar justificar os supostos débitos pendentes do recorrido.

De modo diverso, logrou êxito a parte autora quando juntou aos autos, documentos necessários à comprovação da compra e venda realizada, bem como das transações, notas fiscais geradas e entrega dos produtos (ID 2545965, 2545969, 2545976, 2545978, 2545980). Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“Portanto, dúvidas não restam de que a venda dos produtos e consequente recebimento ocorreram. No entanto, nota-se do documento de ID 5929737 que o
dinheiro relativo a tais transações fora, num primeiro momento, depositado pela parte ré na conta-corrente do estabelecimento comercial, tendo posteriormente, contudo, sido objeto de estorno
.

Desta forma, os argumentos da credenciadora requerida de que se trata de estornos referentes à sobredita compra fraudulenta não merecem acolhimento, pois, caso fosse verdade, a prova da ocorrência desse fato era de fácil produção, bastando a juntada da impugnação da compra realizada pelo titular do cartão de crédito fraudado. No entanto, não colaciona aos autos qualquer documento que contribua para o deslinde da questão controvertida.”

Corretamente sentenciou o juízo
a quo
, quando determinou a restituição dos valores bloqueados, com a respectiva atualização monetária e a majoração da multa fixada em tutela de urgência no caso de não cumprimento da obrigação.

Nessa esteira, é evidente que a retenção indevida dos valores ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, causando sofrimento e a incerteza quanto ao seu recebimento, restando, pois, configurado o abalo moral a ser reparado.
A pessoa jurídica – apesar de não possuir honra subjetiva (sentimentos de autoestima, dignidade e decoro) – é titular de honra objetiva e, de acordo com a Súmula 227 do STJ, pode sofrer
dano moral
.

O dano moral passível de indenização é aquele que importa em lesão a qualquer dos direitos de personalidade da vítima, não sendo cabível indenização por meros aborrecimentos cotidianos, como apontado pelo juízo em sentença:

“É incontroverso que as consequências decorrentes do ato ilícito, levou o autor a sentimentos de desgosto, de frustração, além de outras sensações angustiantes, observando os documentos acostados aos autos,
em especial o boletim de ocorrência.
Entendo que os limites do mero aborrecimento foram extrapolados.”

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma dos arts. 55 e 56

da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.